Tribunal: TJMT
Processo: 1020777-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020777-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO MIGUEL FAVARAO PEQUITO - CPF: 103.767.379-48 (ADVOGADO), RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO - CPF: 352.369.061-72 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/21. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em Exame
:

1.
Ação de Repactuação de Dívida por
Superendividamento
ajuizada por Rodolfo José de Campos Curvo
, alegando estado de insolvência e incapacidade de honrar suas obrigações financeiras, com
pedido de tutela provisória para limitação das parcelas à margem consignável de 35% de seus rendimentos.

II.

Questão em Discussão
:

2. A controvérsia reside na concessão de tutela de urgência para a limitação imediata dos descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados antes da realização de audiência de conciliação entre o devedor e os credores, nos termos da Lei nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
).

III.

Razões de Decidir
:

3. Nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a suspensão das cobranças ou a limitação dos descontos de dívidas só pode ser imposta após a realização da audiência de conciliação entre o devedor
superendividado
e seus credores, na qual será apresentada proposta de plano de pagamento.

4. A limitação dos descontos antes dessa audiência
se
revela prematura e desprovida de base legal, uma vez que a Lei do
Superendividamento
estabelece a necessidade de debate prévio entre as partes envolvidas, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. Jurisprudência deste Tribunal orienta que o deferimento de pedidos de tutela antecipada em casos de
superendividamento
deve ser preced
ido de tentativa de conciliação
, conforme exigido pela legislação.

IV.

Dispositivo e Tese
:

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"Não se pode conceder tutela provisória de
urgência para limitação de descontos de dívidas de consumidor
superendividado
antes da realização de audiência de conciliação, conforme previsto na Lei nº 14.181/21.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
104-A e 104-B; CPC, art. 300
;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS CURVO
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da

Ação de

R
epactuação de
Dívida por
S
uperendividamento
movida em desfavor do BANCO DAYCOVAL S.A. E
OUTROS, indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado para adequar as parcelas dos descontos à margem de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos mensais do agravante.

Em síntese, aduz o
A
gravante que o juízo de primeiro grau deixou de analisar que o risco de dano grave se configura com a ameaça de sua própria subsistência e a de sua família em razão dos descontos realizados em sua renda mensal.

Sustenta que deveria perceber R$20.625,65
(vinte mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
de renda líquida, todavia, são descontados mensalmente a título de empréstimo consignado R$10.356,72, ou seja, 50% de sua renda líquida, conforme consta do seu contracheque.

Verbera estar evidente que os descontos realizados a título de empréstimos consignados, bem como cartões de crédito consignados, superam
o limite legal, demonstrando de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado.

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
, para que seja determinada a limitação dos descontos para o pagamento de dívidas no importe máximo de
seus
35%
vencimentos.
No mérito, almeja a confirmação da tutela eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal almejada não foi concedida
(ID
230343195
).

Os Agravados foram d
evidamente intimados
,
mas apenas o Banco
Daycoval
S/A apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou o desprovimento recursal (ID 233977696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RODOLFO JOSÉ DE CAMPOS
CURVO
ajuizou
Ação de
R
epactuação de
Dívida por
S
uperendividamento

contra o
BANCO DAYCOVAL S.A. E OUTROS
, alegando que
se encontra
em estado de insolvência, incapaz d
e pagar suas dívidas, visto que
para adimplir com as obrigações atuais, necessitaria receber 3 (três) vezes mais e
, ainda
assim sua subsistência estaria prejudicada, impossibilitando-o de pagar por bens essenciais como comida, aluguel, água, luz e telefone e, principalmente custear sua saúde, tendo em vista ser diagnosticado com transtornos dep
ressivos e psiquiátricos graves
.

Sustenta que m
esmo recebendo rendimentos brutos no valor total de R$23.029,94,
encontra-se em situação de
hiper
vulnerabilidade
, já que, subtraindo de seus proventos os descontos
obrigatórios
de R$2.404,29, seus proventos
líquidos são de R$20.625,65, tendo R$13.005,39 de encargo
s mensais apenas de consignados.

Realça que
o total dos encargos financeiros mensais assumidos com os
Bancos
chega ao exorbitante

valor de R$64.246,43, de modo que a dívida corresponde a
mais de 300% de seus proventos líquidos, impossibilitando-o
de prover o mínimo existencial para si e sua família.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a
tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de
seus 35% vencimentos
.

O magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
3. No tocante ao pedido
de Tutela Urgência, não vislumbro, por ora, a possibilidade de concessão, uma vez que não existe fundamento legal para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, em face da clareza da lei a respeito da necessidade da audiência prévia, considerando a ausência da probabilidade do direito e a possibilidade do risco ao resultado útil do processo, antes de dar oportunidade aos credores e apresentarem manifestação a respeito do plano de
pactuação
.

4. Ocorre que, a designação de audiência de tentativa de conciliação é necessária para que o autor, ora consumidor, apresente a proposta de plano de pagamento a todos os seus credores, os quais terão a oportunidade de debater e negociar, nos termos do art. 104-A, do CDC.

5. Se não houver êxito na conciliação, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante um plano judicial compulsório, com a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B, do CPC).

6. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a tutela pretendida.

7.
REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do
Superendividamento
, para designação de audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para citação
.
”

(ID
161733470
dos autos de origem).

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial,
tenho

que

a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida.

Isso porque
os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois
o

A
gravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de nº 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não autoriza
, de plano,
a
limitação das cobranças e a
liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores prese
ntes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajui
zado a ação com base na Lei do
s
uperendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Olive
ira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele
movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen

Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, n
ão
visualizo
elementos suficientes a provocar

a antecipação pretendida, máxime porque, não se
observa,
de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
nesta fase processual
.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024